Tribunal: TJES
Processo: 5000341-81.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-81.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO GOMES DE ABREU
RECORRIDO: THIAGO RAMIRES RAMOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000341-81.2022.8.08.0062

RECORRENTE:
RICARDO GOMES DE ABREU

RECORRIDO:
THIAGO RAMIRES RAMOS

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
SERENUZA MARQUES CHAMON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA APLICADA CORRETAMENTE. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ONDE RECEBE INTIMAÇÕES ATUALIZADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de uma reclamação ajuizada por RICARDO GOMES DE ABREU em face de THIAGO RAMIRES RAMOS

Em síntese, a parte autora narra ter deixado sua motocicleta para lavar no estabelecimento do requerido, onde foi informado que seria necessário retirar o baú para que a lavagem do veículo pudesse ser feita. No entanto, ao buscar seu veículo, saindo do local, o baú de sua motocicleta caiu na rua e estragou, tendo em vista os funcionários do lava rápido não o prenderam da forma correta.

Afirma também, que em contato com o requerido, inicialmente, ele havia se disposto a pagar pelo prejuízo, porém não cumpriu com o acordo e parou de responder o autor.

A parte autora não compareceu à audiência de conciliação, mesmo após ter sido devidamente intimada, e não apresentou qualquer justificativa até o início dos trabalhos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, Lei 9.099/95).

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4940900, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que não foi devidamente intimado para a primeira audiência, pois o número de celular acostado nos autos não era mais o seu,por isso requer o prosseguimento da ação e a designação de uma nova audiência de conciliação.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Trata-se de Recurso Inominado, no qual a parte autora se opõe à sentença afirmando que não foi devidamente intimada da audiência de conciliação, pois o número de celular utilizado pelo oficial de justiça para intimar não pertence mais ao autor.

O Código de Processo Civil dispõe sobre os deveres das partes:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

Art. 274. [...] Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Isso posto, observo que o recorrente não cumpriu com seu dever de manter atualizado seus dados junto ao poder judiciário, informando somente em sede de recurso a alteração de seu número de celular e apresentando em sua qualificação endereço diverso ao da inicial. Portanto, a intimação de Id. 4940896, em razão das determinações do art. 274, parágrafo único do CPC, deve considerada válida.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo sua execução em face do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)